Tribunal: TJBA
Processo: 8039138-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039138-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBI VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
REINALDO ALVES CRUZ NETO

AGRAVADO: SEBASTIAO TELES SANTOS

Advogado(s)
:
ELOISE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA CONDENADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rubi Veículos Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Sebastião Teles Santos, rejeitou a impugnação da agravante, a qual alegava ilegitimidade passiva para figurar na execução. A empresa recorrente argumenta que a negativação do nome do exequente decorreu de contrato de financiamento firmado com a instituição financeira Renault, não tendo participado da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, condenada na fase de conhecimento, pode alegar ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença, sustentando não ser responsável pela negativação indevida do nome do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da legalidade da decisão agravada, sem reexame do mérito da condenação imposta na fase de conhecimento.

4.

Nos termos do artigo 779 do CPC, a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo judicial, não sendo possível rediscutir a responsabilidade da agravante nesta fase processual.

5.

A empresa recorrente teve oportunidade de apresentar defesa na fase de conhecimento, mas permaneceu inerte, tornando imutável a sentença condenatória em razão da coisa julgada, conforme o artigo 506 do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a ilegitimidade passiva só pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se houver erro evidente na identificação do devedor no título executivo, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A alegação de ilegitimidade passiva sem fundamento jurídico concreto afronta os princípios da economia e celeridade processuais, prejudicando a efetividade da execução e o cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva não pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença quando a parte executada foi regularmente condenada na fase de conhecimento e a decisão transitou em julgado.

2.

A execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão da responsabilidade do condenado.

3.

A impugnação à execução por ilegitimidade passiva somente é cabível quando demonstrado erro na identificação do devedor no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 506, 525, § 1º, e 779.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50791214520248217000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, julgado em 26/07/2024.

·

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2198423-03.2022.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039138-80.2024.8.05.0000
, da Comarca de Camacan, em que figura como
Agravante –
RUBI VEICULOS LTDA
,
e como parte
Agravado –
SEBASTIAO TELES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao presente agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão atacada
pelas razões constante no voto da Relatora.

7